Tribunal: STF
Processo: ARE 1191424
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos de Divergência contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento do Agravo em Recurso Extraordinário. 
    No recurso, a parte recorrente sustenta que o acórdão embargado divergiu do entendimento fixado pelo Plenário do STF no RE 541.090, pois, uma vez reconhecida a constitucionalidade do artigo 74 da MP 2.158-35/2001, “os autos devem ser remetidos ao E. Tribunal a quo para exame especificamente da questão acerca da existência de Tratados Internacionais para evitar a bitributação, tal como presente neste caso” (fl. 6, Vol. 44). Assim, concluiu que, embora acórdão embargado tenha se fundamentado no RE 541.090, “deixou de aplicá-lo em sua integralidade, na medida em que permaneceu silente quanto à necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, uma vez afastado o fundamento do v. acórdão recorrido, seja apreciado o fundamento autônomo prejudicado até então – qual seja, o da existência de Tratados Internacionais para evitar a bitributação e que impedem a tributação, no Brasil, de lucros auferidos no exterior por suas controladas” (fl. 3, Vol. 44). 
    É o relatório.
    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 
    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    No presente caso, o embargante não aponta qualquer julgado que, examinando hipótese rigorosamente idêntica, tenha decidido a seu favor. A pretensão é a de que se dê sentido diferente ao precedente utilizado pelo acórdão embargado.
    Ora, conforme se referiu, isto equivale a manejar os embargos de divergência para mera revisão do julgado. Tal recurso não se presta a tanto. Sua finalidade é uniformizar posições dissonantes dentro do Tribunal.
    Como o embargante não traz em seu favor qualquer julgado sobre caso rigorosamente idêntico, limitando-se a reinterpretar o precedente de Plenário aplicado, os presentes embargos não merecem prosseguir. 
    . Nesse sentido, colaciono recente julgado do Plenário: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 
    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 
    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 
    Por fim, a conclusão do acórdão embargado resulta da interpretação de diversas disposições constitucionais, havendo respaldo em múltiplos precedentes (ADI 2.588; RE 611.586; RE 541.090).
    A argumentação recursal, centrada exclusivamente no sentido do RE 541.090, mostra-se insuficiente para reverter o julgado. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF.
    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente